Tribunal: TJDFT
Processo: 0707160-19.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA. INGESTÃO DE ÁLCOOL E USO DE DROGAS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO INVÁLIDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COBERTURA. LIMITES DA APÓLICE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATAÇÃO. Nos termos do enunciado sumular no 620, do Superior Tribunal de Justiça, a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. É ilícita a recusa de pagamento de indenização securitária decorrente de seguro de pessoa, ainda que o segurado estivesse sob o efeito do uso de droga ilícita e álcool no momento do acidente que lhe vitimou, privilegiando-se, assim, a orientação exarada pela Superintendência de Seguros Privados, na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007. A mera recusa ao pagamento da indenização securitária, fundada em interpretação de cláusula do ajuste celebrado, não é suficiente para gerar danos de ordem extrapatrimonial à beneficiária, em especial quando não demonstrada a ocorrência de violação a seus direitos da personalidade. Na hipótese de indenização securitária, os juros de mora são contados a partir da citação, consoante artigo 405, do Código Civil. Nos termos do verbete sumular n° 632, do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária deve ser aplicada a partir da contratação até o efetivo pagamento.